Tribunal: TJES
Processo: 0003502-04.2013.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003502-04.2013.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANDRE FERREIRA DE SOUZA

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença proferida nos autos de ação penal de competência do Tribunal do Júri que pronunciou corréus e impronunciou o acusado ANDRÉ FERREIRA DE SOUZA pela suposta prática do crime de homicídio qualificado. O recorrente sustenta a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria aptos a justificar a submissão do acusado ao julgamento pelo Conselho de Sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios produzidos na fase do judicium accusationis demonstram a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria aptos a ensejar a pronúncia do acusado; e (ii) estabelecer se a qualificadora do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima deve ser mantida para apreciação pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413 do CPP.

Na fase do judicium accusationis, não se exige certeza necessária à condenação, bastando a presença de elementos que demonstrem a plausibilidade da tese acusatória.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo Laudo de Exame Cadavérico/Necrópsia e pelos demais documentos que comprovam o óbito da vítima em decorrência de ação homicida.

Os depoimentos testemunhais produzidos em juízo, aliados aos elementos informativos colhidos na fase investigativa, fornecem suporte indiciário suficiente acerca da coautoria ou participação do acusado no crime.

Os elementos probatórios apontam para a existência de atuação concertada entre o acusado e os demais envolvidos, indicando possível concurso de agentes na prática do homicídio.

A análise aprofundada da responsabilidade penal do acusado e da extensão de sua participação compete ao Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

A exclusão de qualificadora da decisão de pronúncia constitui medida excepcional e somente se admite quando manifestamente improcedente ou dissociada do conjunto probatório.

Existindo indícios de que a vítima foi surpreendida ou colocada em situação de manifesta desvantagem perante os agressores, a qualificadora do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima deve ser submetida à apreciação soberana do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003502-04.2013.8.08.0030

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ANDRÉ FERREIRA DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme exposto no relatório, trata-se de
recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

em face de sentença proferida
pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES (fls. 78/84, Volume 1 – Parte 9, ID n° 18551924) que, nos autos da ação penal de competência do Tribunal do Júri, julgou parcialmente procedente a denúncia para pronunciar os corréus Luiz Cesar Trice e Rodrigo Barboza da Silva (este último com punibilidade posteriormente extinta em razão de seu falecimento), e
IMPRONUNCIAR
o acusado
ANDRÉ FERREIRA DE SOUZA
das sanções do art. 121, §2°, do Código Penal, com fulcro no art. 414, do CPP.

Em suas razões recursais
(ID n° 18552627)
, o
Parquet
de Primeiro Grau pugna pela reforma do
decisum
no capítulo referente ao apelado. Sustenta, em síntese, que o acervo probatório coligido ao longo da instrução processual na fase do
iudicium accusationis
é robusto e demonstra de forma satisfatória a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria em desfavor de
ANDRÉ FERREIRA DE SOUZA
. Argumenta que a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, vigendo o princípio do
in dubio pro societate
, razão pela qual requer a pronúncia do apelado nos termos da denúncia, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

O apelado, por intermédio de sua defesa técnica, apresentou contrarrazões recursais manifestando-se pelo total desprovimento do apelo ministerial (ID n° 18553187), sob o argumento de que a decisão de impronúncia deve ser mantida ante a fragilidade dos elementos indiciários colhidos contra a sua pessoa.

A douta Procuradoria de Justiça exarou parecer opinando pelo conhecimento e
provimento
do apelo (ID n° 19031559), destacando que há elementos probatórios seguros e testemunhais idôneos indicando a coparticipação do apelado no crime de homicídio qualificado, legitimando a submissão do caso ao Conselho de Sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

1) DA ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO E DO PLEITO DE PRONÚNCIA

Cinge-se o mérito recursal à verificação da existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria que autorizem a reforma da r. decisão de primeiro grau para pronunciar o apelado
ANDRÉ FERREIRA DE

SOUZA
pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.

Como sabido, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento escalonado do Tribunal do Júri (
judicium accusationis
), constituindo mero juízo de admissibilidade da acusação. Para a sua prolação, o artigo 413, do Código de Processo Penal exige apenas o convencimento do magistrado acerca da existência do crime (materialidade) e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor ou partícipe.

Diferentemente do juízo condenatório,
nesta etapa processual não se exige certeza absoluta.
Havendo dúvida razoável ou elementos mínimos que apontem para a viabilidade da tese acusatória, vigora o princípio do
in dubio pro societate
, devendo a matéria ser remetida ao Conselho de Sentença, que é o juiz natural constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

No caso
sub examine
, após detida análise dos elementos probatórios encartados aos autos,
verifico que a insurgência ministerial merece acolhimento.

A
materialidade
do fato restou plenamente comprovada por meio do Laudo de Exame Cadavérico/Necrópsia e demais documentos que atestam o óbito da vítima decorrente de ferimentos provocados por instrumento contundente/perfurocortante, típicos de violência homicida.

No que tange aos
indícios suficientes de
autoria
, em que pese a versão absolutória apresentada pela defesa e acolhida pelo magistrado de piso, constato que os depoimentos testemunhais colhidos em Juízo, associados aos elementos informativos produzidos na fase policial, formam um suporte indiciário seguro que aponta para a coautoria ou participação do apelado
ANDRÉ FERREIRA DE SOUZA
no evento delituoso.

Os relatos evidenciam, de forma plausível, o liame subjetivo e a atuação concertada entre o apelado e os demais corréus para a execução do crime, indicando que André teria concorrido ativamente para a prática delitiva, na forma do artigo 29, do Código Penal.
A análise detalhada da extensão de sua culpa ou do dolo que moveu a sua conduta é tarefa que compete exclusivamente aos jurados, sendo vedado ao magistrado, nesta fase, proceder a um exame aprofundado do mérito da prova, sob pena de usurpação de competência do Júri Popular.

Sobre o tema, colaciona-se o pacífico entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
A
pronúncia
encerra simples
juízo
de
admissibilidade
da
acusação
, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua
autoria
, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro societate
.
[...]” (STJ – AgRg no AgRg no AREsp 3140429/BA, Relator: Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 – Quinta Turma, Data do Julgamento: 14/04/2026, Data da Publicação: DJEN de 27/04/2026)

Dessa forma, restando preenchidos os requisitos do artigo 413, do CPP,
afasto a impronúncia e acolho o pleito do Ministério Público para pronunciar o recorrido.

2) DA QUALIFICADORA

No que diz respeito à qualificadora descrita na denúncia — recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima (artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal) —, cumpre registrar que
as qualificadoras só podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do contexto probatório, o que não ocorre na hipótese.

“[...] O decote de
qualificadoras
na sentença de
pronúncia
constitui medida excepcional, somente admitida quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.
[...]” (STJ – AgRg no AREsp 3062436/GO, Relator: Min. MESSOD AZULAY NETO, T5 – Quinta Turma, Data do Julgamento: 05/05/2026, Data da Publicação: DJEN de 12/05/2026)

Existindo indícios de que a vítima foi colhida de surpresa ou em situação de manifesta desvantagem física e numérica perante os agressores,
a qualificadora deve ser mantida para apreciação soberana do Tribunal Popular do Júri.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal (ID n° 19031559),
CONHEÇO
do recurso de Apelação Criminal interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e
PRONUNCIAR
o apelado
ANDRÉ FERREIRA DE SOUZA
como incursos nas sanções do art. 121, §2°, inciso IV, na forma do art. 29, ambos do Código Penal, determinando a sua submissão a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Linhares/ES.

É o Voto.